Tribunal: TJSP
Processo: 2268934-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Paz Pública
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Associação criminosa armada e com a participação de adolescente - Decisão do Juízo fundamentada – Pleito de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar – Paciente com filho menor – Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP – ordem concedida nos casos de mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Associação criminosa armada e com a participação de adolescente - Decisão do Juízo fundamentada – Pleito de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar – Paciente com filho menor – Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP – ordem concedida nos casos de mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício - Crime praticado mediante violência ou grave ameaça – Constrangimento ilegal não praticado – Ordem DENEGADA.